Tribunal: CARF
Processo: 11077.720813/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.720813/2012-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.258 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LEARDINI PESCADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que seja esclarecido se foi levado em
consideração o peso advindo do processo de glaciamento do filé de peixe congelado, caso tenha
sido aplicado este procedimento nos filés de salmão conferidos, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago;
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, e Paulo Régis Venter
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-64.772 - 78a
Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 02/10/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade, julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, com
EXONERAÇÃO PARCIAL do crédito tributário lançado, referente à penalidade por erro de
fatura, no valor de R$ 200,00, com manutenção da parcela restante.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11077.720813/2012-94
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

Contra a empresa LEARDINI PESCADOS LTDA, ora impugnante, já devidamente
qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por LEARDINI, foi
lavrado Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana, em sede de procedimento
normal no curso do despacho aduaneiro do registro de importação de no 12/2063214-9,
ao final do qual fora imputado diferença de peso a maior entre o montante da
mercadoria conferida e aquele declarado, bem como a descrição inexata da mercadoria,
com a consequente aplicação da penalidade prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de
2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003, acrescida da penalidade prevista no art. 107,
X, ‘c’, do Dl no 37, de 1966, pela apresentação de fatura comercial em desacordo às
disposições previstas, e da multa de ofício aplicada sobre as contribuições sociais
incidentes sobre o excesso de mercadoria, mediante o lançamento de crédito tributário
em montante total de R$ 7.335,92.
Os principais elementos apresentados pela fiscalização como motivação do presente
lançamento, constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como
segue:
1. Por ocasião do procedimento de conferência aduaneira, conforme método de cômputo
descrito, apurou-se um peso líquido da carga de 22.782,5 quilos, quando na fatura
comercial e declaração de importação se declara 21.487,5 quilos, com um excesso de
1.295quilos, com um consequente registro incorreto dos pesos brutos e líquidos em
campos próprios da declaração de importação, conduta passível da penalidade prevista
no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003;
2. Além do excesso acima, constata-se ainda que a descrição da mercadoria, em campo
próprio do registro de importação, não contém informação suficiente para sua correta
classificação, caracterizando a penalidade prevista no art. 711, III, do Decreto no 6.759,
de 2009, pois a mercadoria encontra-se descrita apenas como ‘porções de salmão’ e
‘bloco de salmão’, sem destacar se tratar de ‘filé’ ou ‘outra carne de peixe’, informação
indispensável para o correto enquadramento na posição NCM 0304.81.00 ou
0304.99.00, dependendo do tipo da carne;
3. Apesar do importador ter incorrido mais de uma vez na infração de erro na descrição
da mercadoria (peso e descrição da mercadoria), aplicou-se a penalidade apenas uma
vez, na forma prevista no art. 711, § 3o, do RA 2009;
4. Os tributos relativos ao excesso de mercadoria foram depositados no esteio de ação
judicial, sendo aqui lançada apenas a multa de ofício incidente sobre tal parcela;
5. Conforme apuração em questão, existiria um excesso de mercadoria que não consta
da fatura comercial, passível da penalidade prevista no art. 715, do RA 2009,
combinado com suas disposições do art. 557, VI e VII, uma vez que a fatura não traria o
peso correto, nem líquido e nem bruto.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante LEARDINI podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 41 a
49):
(A) Após breve descrição dos fatos, destaca inicialmente que, insurgindo-se contra a
exigência fiscal no curso do despacho aduaneiro, impetrara ação judicial, obtendo
decisão favorável que determinou a liberação da mercadoria independentemente do
recolhimento dos montantes exigidos;
(B) Quanto ao excesso de peso, pressuposto de toda a incidência imputada, firma que
ele inexiste, tratando-se tão somente do glaciamento do pescado, processo
imprescindível para sua conservação, amplamente utilizado no mundo, e que se
caracteriza pela constituição de uma fina película de gelo sobre a superfície do produto,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

com vistas a protege-lo do ar frio, que causa a oxidação lipídica, tornando o pescado
impróprio para consumo. Tal processo pode elevar o peso do produto entre 3 e 10%;
(C) A legislação metrológica e sanitária do INMETRO e MAPA, respectivamente,
permitem e regularizam tal processo, desde que o peso adicionado em água seja
compensado em peso de produto, de forma a não prejudicar o consumidor, aduzindo
que o Códex ‘Alimentarius’ Internacional enseja, no caso de peso líquido de pescado
congelado, aquele obtido sem o glaciamento;
(D) Registra que a aferição de peso, para fins aduaneiro, é realizada anteriormente ao
processo de glaciamento; e que, não obstante ser notório tal fato, imperioso se torna a
realização de perícia;
(E) Quanto à alegada descrição não detalhada da mercadoria, destaca que o
enquadramento do produto no código NCM 0304.81.00 não carecia de maior
especificação;
(F) E quanto à alegada apresentação de fatura comercial em desacordo com a legislação,
destaca, primeiro, que inexistiu o excesso de peso, conforme alegação anterior, e que a
declaração de importação fora devidamente retificada no curso do despacho, para efeito
das disposições previstas no § 1o, do art. 715, do RA, o que afastaria a penalidade em
questão;
(G) Quanto à multa prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, tem-se que sua
imposição se tornaria em flagrante dupla penalização, o que não poderia ser admitido;
(H) Ante o exposto, requer a realização de perícia e o julgamento improcedente do
presente auto de infração.
É o relatório

VOTO

Conselheiro, Carlos Delson Santiago – Relator

QUESTÃO PRELIMINAR: DILIGÊNCIA/PERÍCIA.

A recorrente descreve em seu recurso, folhas 124 e seguintes, que o possível
excesso no peso dos produtos, deve-se ao glaciamento, que descreve como abaixo segue:

Não obstante, tem/é que não há excesso de mercadoria, o aludido "excesso" na
verdade se trata do glaciamento do pescado que, aliás, é imprescindível para
manutenção do pescado até o consumo efetivo.
O indigitado processo de glaciamento ocorre em túnel contínuo, através do qual
o produto é conduzido por esteira pelo interior do equipamento a temperatura de
-30°C. Após a primeira etapa do congelamento o pescado passa por imersão em
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

água a 1°C durante 5 segundos, com objetivo de se formar uma fina película de
gelo sobre a superfície do filé. Esse processo é amplamente utilizado em todo o
mundo, mormente porque tem a função conservar o pescado da ação do ar frio
que causa a oxidação lipídica tornando o pescado impróprio para consumo.

O procedimento que levou a constatação do excesso de produtos foi muito bem
descrito e pormenorizado pelo Auditor-Fiscal que lavrou o auto de infração. Pesou toda a carga,
com o veículo, tornou a pesar, o veículo vazio, para se chegar ao peso liquido das mercadorias.
Informou a quantidade de caixas/embalagem, informou o peso de cada embalagem, obtendo-se
assim, o real peso liquido dos produtos. Como esta descrito baixo:

“A mercadoria está distribuída em 1.955 caixas de DOIS tamanhos e pesos.
Usando a balança: de pesagem do concessionário (Mercovia S/A), constatou-se
que: 1.800 caixas idênticas possuem o peso de 0,8 kgs (oitocentos gramas) para
cada embalagem (cã,L4xa mais invólucros plásticos). Ou seja, o total de
embalagem dessas caixas equivale a 1.440 kgs (1.800 caixas multiplicadas por
0,8 kgs); 155 caixas idênticas possuem o peso de 0,5 kgs (quinhentos gramas)
para cada embalagem (caixa mais invólucros plásticos). Ou seja o total de
embalagem dessas caixas equivale a 77,5 kgs (155 caixas multiplicadas por 0,5
kgs).
Portanto, o total de embalagem da carga, composto por 2 tipos diferentes de
caixas, é igual a 1.440 kgs + 77,5 kgs, totalizando 1.517,5 kgs.
PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA: produto propriamente dito. PESO
BRUTO DA MERCADORIA: peso líquido acrescido das embalagens.
O item C acima indica que o Peso Bruto da carga é 24.300 kgs. Diminui-se a
embalagem verificada acima (1.517,5 kgs) e chega-se ao Peso Líquido da carga
(mercadoria propriamente ita): 22.782,5 kgs de mercadoria.
Porém, na fatura e na Declaração de Importação, constam apenas 21.487,5 kgs
de Peso Líquido (mercadoria propriamente dita), isto é, há excesso de 1.295 kgs
(22.782,5 menos 2.487,5). Ou seja, além dos 21.487,5 kgs de filé de salmão
declarados, há 1.295 kgs não declarados.

Porém, mesmo com descrição muito bem detalhada do procedimento realizado, o
Douto Auditor, não fez nenhuma menção, em relação ao possível sobrepeso advindo do
congelamento/glaciamento dos salmões.

Sobre o tema glaciamento em filé de peixe congelado, encontrei no seguinte site:
https://www.pesca.agricultura.sp.gov.br/41_4_899-906.pdf um artigo que trata sobre o assunto, e
como transcrito abaixo, o valor de água ou sobrepeso advindo da glaciação varia de 15% a 20%
do peso bruto.

“O conteúdo ou percentagem de água aplicada como camada de gelo durante o
processamento industrial variou de 15% a 20%, mensurado a partir do peso
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

bruto do produto sem o glaciamento e daquele com o glaciamento. O limite
máximo de 20% de água de glaciamento atende ao estabelecido pelo MAPA
para pescado congelado (BRASIL, 2010b).”

Desta forma, para dirimir qualquer dúvida, voto por converter o julgamento em
diligência a unidade de origem, para que seja esclarecido se foi levado em consideração o peso
advindo do processo de glaciamento do filé de peixe congelado, caso tenha sido aplicado este
procedimento nos filés de salmão conferidos.

Após serem feitos os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, seja informado o
resultado/conclusões ao recorrente, que caso queira, em 30 dias fazer e apresentar suas
contrarrazões.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

(assinado digitalmente)

Carlos Delson Santiago - Relator
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital